Tribunal: TJDFT
Processo: 0722828-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA EM ÁREA PÚBLICA SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por proprietária de imóvel contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer, mantendo Auto de Intimação Demolitória lavrado pelo Distrito Federal em razão de avanço de grade de garagem sobre calçada pública, instalada sem licença/autorização.
2. A autora alegou desproporcionalidade da sanção, vulnerabilidade familiar (filho com TEA e mãe idosa e cadeirante), violação à isonomia e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (ii) saber se é legal e proporcional a intimação demolitória aplicada a obra irregular realizada em área pública, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, acessibilidade e isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova testemunhal considerada desnecessária, diante da suficiência da prova documental e da inexistência de controvérsia fática relevante, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
5. É legítima a atuação do Distrito Federal no exercício do poder de polícia urbanístico quando comprovada a realização de obra em área pública sem prévia licença, nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018).
6. A intimação demolitória é sanção legalmente prevista para obras não passíveis de regularização em área pública, não se mostrando desproporcional quando limitada à remoção da parte irregular.
7. Circunstâncias pessoais e familiares sensíveis não afastam o dever de observância das normas urbanísticas nem legitimam a ocupação irregular de bem público.
8. Eventual omissão do Poder Público na fiscalização de terceiros não gera direito à manutenção de situação irregular, inexistindo violação ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 487, I, e 85, §§ 8o e 11; Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF), arts. 15, III, 22, 50 e 133.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1686903, Apelação Cível no 0764632-42.2021.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.04.2023;TJDFT, Acórdão 1874507, Agravo de Instrumento no 0707903-39.2024.8.07.0000, Rel. Desa Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024;TJDFT, Acórdão 2061748, Apelação Cível no 0708546-40.2024.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28.10.2025.